Tribunal: STF
Processo: AI 579161
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. QUALIDADE DE PENSIONISTA DA AGRAVADA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. 



    RECURSO NÃO CONHECIDO.